Tribunal: TJES
Processo: 5016799-26.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Depoimento
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016799-26.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALERRACHI JAIME RODRIGUES DE MELO
RECORRIDO: ROMILDO DE SOUSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016799-26.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALERRACHI JAIME RODRIGUES DE MELO

RECORRIDOS(AS): ROMILDO DE SOUSA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora,
ALERRACHI JAIME RODRIGUES DE MELO
(ID 16759374), irresignado com a respeitável sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face de
ROMILDO DE SOUSA
.

Narra o Autor, na exordial, que exerce a função de gerente comercial e que, em 20 de abril de 2021, envolveu-se em um episódio com o Réu no interior do estabelecimento onde trabalha, relacionado à devolução de uma quantia em dinheiro encontrada no local. Alega que, após o fato,
o Réu publicou vídeos e postagens na rede social Facebook, proferindo ofensas à sua honra e imagem, utilizando termos como "desgraçado", "fudido" e "ogro", além de lhe imputar conduta discriminatória.
Requereu, ao fim, a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Designada Audiência de Instrução e Julgamento (ID 16759350), o Réu, embora devidamente citado e intimado, não compareceu, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95.

O Douto Juízo
a quo
, ao analisar o mérito, entendeu pela improcedência da pretensão autoral. Fundamentou sua decisão, em síntese, na insuficiência de provas quanto à extensão do dano ou na compreensão de que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano, deixando de acolher o pleito indenizatório.

Inconformado, o Autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16759374). Em suas razões, sustenta que a prova documental acostada aos autos
– consistente em "prints" das redes sociais e prova emprestada de processo conexo (nº 5009649-62.2021.8.08.0035) –
é robusta e suficiente para demonstrar a materialidade das ofensas e o dolo do Réu. Argumenta que a revelia deve induzir a presunção de veracidade dos fatos alegados e que a conduta do Recorrido gerou lesão à sua honra subjetiva e objetiva, merecendo a devida reparação civil.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que
as razões suscitadas pelo Recorrente merecem prosperar em parte
, devendo a r. sentença ser reformada.

Com efeito, verifico que o processo está apto para julgamento imediato, razão pela qual, deve ser aplicada a
Teoria da Causa Madura
(art. 1.013, § 3º, do CPC), pois, embora a sentença de piso tenha sido desfavorável (ou terminativa), os autos contêm acervo probatório suficiente
– e contundente –
para a análise do mérito e a condenação direta nesta instância recursal, sem necessidade de retorno à origem.

Pois bem.

Ab initio,

verifico que o Réu, devidamente citado e intimado, não compareceu à Audiência de Instrução e Julgamento (ID 16759350), operando-se os efeitos da
revelia
(art. 20 da Lei 9.099/95), isto é, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, presunção esta que não é apenas relativa, mas absoluta, pois corroborada por prova documental cabal.

Notadamente sobre as provas colacionadas aos autos, entendo que a
materialidade das ofensas (
Prints
do Facebook -

ID 16758608, 16758609, 16758610 e 16758611
) comprovam que o Réu foi à internet e, de forma pública e dolosa, xingou o Autor de:
"DESGRAÇADO”, "FUDIDO" e "OGRO NO COMÉRCIO".
Além de afirmar falsamente que foi tratado assim
"por estar de bermuda jeans"
, imputando ao Autor uma conduta discriminatória vil que jamais existiu.

Outrossim, observo que o Autor, diligentemente, juntou a
Ata de Audiência (ID 16758618)
e a
Sentença (ID 16758619)
do processo conexo (nº 5009649-62.2021), movido pela empresa
Emanuelle Joias
.

Nestes documentos, a testemunha presencial (segurança Daniel) e a própria vítima do furto (Sra. Rosina) confirmam que
Alerrachi agiu com educação e ética
, apenas pedindo a devolução do dinheiro que pertencia a terceira pessoa, uma senhora.

Ora, se a Justiça já reconheceu o ilícito e condenou o Réu a pagar R$ 6.000,00 à Pessoa Jurídica (que tem apenas honra objetiva), com muito mais razão deve indenizar a Pessoa Física do Autor, que foi o alvo direto e nominal das ofensas ("o gerente careca", "o dono").

Nesse contexto, entendo que a situação dos autos não se trata de mero aborrecimento, pois ser chamado de "fudido" e "preconceituoso" em rede social, por um cliente que se apropriou de dinheiro alheio (fato confirmado pelo Recorrido em sua rede social – ID 16758611), é violação gravíssima aos direitos da personalidade (honra, imagem e bom nome profissional).

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, considerando a gravidade das ofensas, a capacidade econômica demonstrada pelo Réu ao realizar compras de alto valor e a necessidade de punição pedagógica, entendo justo o arbitramento da indenização. Ademais, por medida de equidade e coerência judicial, adota-se o mesmo parâmetro fixado na sentença do processo conexo movido pela pessoa jurídica empregadora do Autor, na qual o Réu já foi condenado ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
reais pelos mesmos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

i) CONDENAR
o Réu ROMILDO DE SOUSA a pagar ao Autor a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do ES a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)